Tribunal: TJSP
Processo: 1010030-68.2023.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Consórcio
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-04
Data de publicação: 2023-11-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência de vícios no v. Acórdão embargado - Alegação de obscuridade e omissão - V. acórdão que firmou-se no conteúdo dos autos - Acórdão embargado que fez menção expressa aos fatos e fundamentos jurídicos e razões de decidir - Inconformismo da embargante com o "decisum" - Recorrente que busca adequar o julgado aos seus interesses - Caráter infringente - Embargos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência de vícios no v. Acórdão embargado - Alegação de obscuridade e omissão - V. acórdão que firmou-se no conteúdo dos autos - Acórdão embargado que fez menção expressa aos fatos e fundamentos jurídicos e razões de decidir - Inconformismo da embargante com o "decisum" - Recorrente que busca adequar o julgado aos seus interesses - Caráter infringente - Embargos rejeitados.